Tribunal: TJSP
Processo: 2283926-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2283926-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
pacientes SILVIO RINALDSON ANDRADE RIBEIRO e TAILON LUCAS ASSIS
AZEVEDO e Impetrante RICARDO THADEU MARTINS TEIXEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ratificando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no
artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória aos pacientes Silvio
Rinaldson Andrade Ribeiro e Tailon Lucas Assis Azevedo. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283926-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2283926-94.2019.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Thadeu Martins Teixeira
Pacientes: Silvio Rinaldson Andrade Ribeiro e Tailon Lucas Assis Azevedo
Corréu: David Reis dos Santos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 47.600
Em favor dos pacientes, o impetrante ajuizou
o presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Violência
Doméstica da Comarca de São José dos Campos.
Relata que os pacientes foram presos em
flagrante no dia 3 de outubro do corrente, o primeiro por infração
aos artigos 129, §9o, e 147, c.c. os arts. 61, II, f e 29, todos do
Código Penal, enquanto o segundo como incurso no artigo 16, caput,
da Lei no 10.826/03, c.c. o art. 147, do referido Diploma. Alega que
não estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia
cautelar, tanto que o representante do Ministério Público se
manifestou pela concessão da liberdade provisória dos pacientes.
Sustenta que a digna magistrada já colheu a prova oral, mas não
encerrou a instrução por conta da realização de laudo pericial nos
aparelhos telefônicos então apreendidos. Sustenta a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a
segregação cautelar dos pacientes não pode subsistir. Acrescenta
que as penas, em caso de eventual condenação, serão de curta
duração, circunstância que revela a desnecessidade da manutenção
da medida extrema. Invoca a aplicação das garantias constitucionais
e do princípio da proporcionalidade. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, a fim de que a medida extrema seja revogada,
expedindo-se em favor dos pacientes os alvarás de soltura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283926-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere, em especial aquela prevista no art. 318, IV, do
Código de Processo Penal.
Deferida
a
liminar
(fls.
39).
Prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 42-44).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 48-52).
É o relatório.
Os
ora
pacientes
foram
denunciados,
juntamente com o corréu David Reis dos Santos, sendo Silvio
incurso nos artigos 129, §9o do Código Penal e 147, c. c. o artigo 61,
inciso II, f (prevalecendo-se de relações domésticas) e artigo 29 do
Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, c. c. os artigos
5o e 7o da Lei 11.340/06; David, incurso no artigo 147, c. c. o artigo
61, inciso II, f (prevalecendo-se de relações domésticas), e artigos 29
do Código Penal e 5o e 7o da Lei 11.340/06 e Tailon, incurso nos
artigos 147, c. c. o artigo 61, inciso II, f (prevalecendo-se de relações
domésticas) e artigos 29 do Código Penal e 5o e 7o da Lei 11.340/06
e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do
Código Penal.
Consta da denúncia que o denunciado Silvio
Rinaldson e a vítima conviviam em união estável há
aproximadamente um ano. Por ocasião do fato, Silvio estava na
companhia de Davi. Em dado momento, Silvio suspeitou que a
vítima entrou num veículo e, irritado com essa situação, passou a
agredi-la fisicamente: jogou-a no chão, puxou seus cabelos e lhe
desferiu vários chutes pelo corpo. Quando a vítima tentava se
levantar, Silvio a agredia novamente, segurando-a pelos cabelos e
jogando-a no chão. Ele também lhe desferiu um forte tapa no rosto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283926-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Pouco depois, o comparsa Tailon chegou ao local com uma arma de
fogo (pistola calibre .38, marca Taurus, com dezessete cartuchos
íntegros, de uso restrito). Após as agressões, os denunciados
passaram a ameaçar a vítima, dizendo que a colocariam no porta-
malas de um veículo, a levariam até a cidade de Caçapava, local em
que seria morta. Para intimidá-la, David dizia pertencer à associação
criminosa do PCC (Primeiro Comando da Capital), se intitulando
como “irmão”. A vítima conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar.
Os policiais militares compareceram ao local e efetuaram a prisão em
flagrante dos denunciados.
No dia 11 de outubro do corrente ano, a
magistrada
manteve
a
prisão
preventiva,
concluindo
pela
necessidade da prisão, pois “(...) estão presentes, na espécie, a
materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência (fls.
03/04), os quais afirmaram que a vítima apresentava ferimentos
visíveis, bem como encontraram a arma de fogo que seria utilizada
para o crime (fls. 48), permanecendo presentes e inalterados os
mesmos requisitos que fundamentaram a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva.
Além disso, verifica-se que os increpados
David e Silvio são reincidentes, conforme certidões acostadas às fls.
58/59 e 64/67, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão
preventiva, uma vez que, em princípio, representarão efetivo risco à
integridade física da vítima (...)” (sic) (fl. 136).
Realizada a audiência de instrução, no
último dia 16 de dezembro, a magistrada indeferiu a liberdade dos
pacientes, sob esses fundamentos: “Sílvio é reincidente e Tailon,
apesar de constar contra si outros processos, foi apreendido na posse
de uma pistola .380, descaracterizada e com vários cartuchos
intactos, fato que por si só demonstra que, no meu entender, em
liberdade, poderia colocar em risco a ordem pública, conveniente, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283926-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que se encerre a instrução quando poderá ser reapreciado o pedido na
prolação da sentença com análise aprofundada do mérito e de todas
as provas” (fls. 42-43).
Embora se reconheça o esforço do juízo que,
apenas, vela pelo correto processamento da ação, assegurando a
realização das provas necessárias ao contraditório processual, não se
pode atribuir aos ora pacientes a demora na tramitação no feito,
estando caracterizado constrangimento ilegal, por excesso de prazo
na instrução.
Saliente-se que a prisão preventiva, como
medida excepcional, não pode persistir indefinidamente no processo.
Os indícios da autoria do crime, decorrentes da prisão em flagrante,
não podem justificar a constrição da liberdade por extenso período.
Considerando-se
que
os
pacientes
permanecem presos desde o dia 3 de outubro de 2019, ou seja, há
mais de 3 meses e, muito embora finda a prova oral, A instrução
depende de exame pericial nos celulares apreendidos para que seja
encerrada. Vê-se, portanto, que a manutenção da custódia acabará
por implicar em situação por demais rigorosa.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhes substituída a pena carcerária por restritiva de direitos,
consoante entendimento adotado por esta Câmara.
Assim,
vê-se
que
a
manutenção
das
custódias acabará por implicar na imposição de solução mais
rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da
prestação jurisdicional em sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283926-94.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, ratificando-se a liminar,
defere-se a ordem para, mediante a imposição das medidas
cautelares dispostas no artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a
liberdade provisória aos pacientes Silvio Rinaldson Andrade Ribeiro e
Tailon Lucas Assis Azevedo.
Figueiredo Gonçalves
relator